Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. SOBRINHO CURATELADO.
I – Interpreta-se extensivamente o disposto nos arts. 7o da Lei Distrital 3.831/06 e 6o do Decreto Distrital 27.231/06 para permitir a inclusão do autor, interditado, portador de esquizofrenia crônica, como beneficiário dependente do plano de saúde no qual a sua tia-curadora é titular.
II – A recusa de inclusão do autor como dependente no plano de saúde da sua tia-curadora não gerou dano moral indenizável.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida.